Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR CARTA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO RESIDE NO ENDEREÇO E DE QUE NÃO FOI ENTREGUE A FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade de citação postal entregue a terceiro, decretou a revelia do réu/apelante e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de multa e ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível deduzir pedido de efeito suspensivo no corpo da apelação; e (ii) se é válida a citação postal entregue a funcionário de edifício edílico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se aplicável o efeito suspensivo por força de lei, em consonância com o art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, inexiste interesse recursal para pleiteá-lo na apelação. Além disso, há inadequação da via em razão de sua formulação na própria petição de interposição do apelo, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, de modo que não deve ser conhecido. Recurso parcialmente conhecido.
4. De acordo com os arts. 238 e 239 do CPC, a citação é pressuposto processual de validade e consiste no ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
5. Nas hipóteses em que a carta de citação é endereçada a condomínio edilício com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do CPC e art. 22 da Lei n. 6.538/1978).
6. Se o réu/agravante não foi capaz de comprovar que residia em endereço diverso daquele em que se perfectibilizou o ato citatório, tampouco de demonstrar a invalidade da citação realizada na forma do § 4o do art. 248 do CPC, inexiste motivo hábil para declarar a nulidade sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.